Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DO CPC, ART. 833, § 2o.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
2. A natureza alimentar do crédito não se descaracteriza pelo mero decurso do tempo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a conversão automática da verba salarial em indenizatória com base apenas na antiguidade do crédito.
3. O CPC, art. 833, § 2o, autoriza a mitigação da regra geral de impenhorabilidade quando o valor percebido pelo devedor supera cinquenta salários mínimos.
4. A análise da possibilidade de relativização da impenhorabilidade exige ponderação concreta entre a proteção ao mínimo existencial do devedor e o direito do credor à efetividade da tutela jurisdicional.
5. Ausente demonstração de que a constrição de verba salarial de elevado montante comprometa a manutenção digna do devedor, admite-se a penhora, ainda que se trate de crédito de natureza alimentar.
6. Observada a determinação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao afastamento do fundamento relativo ao decurso do tempo, mantém-se a constrição com base na exceção legal prevista no CPC, art. 833, § 2o.
7. Recurso conhecido e não provido.